Tribunal: TJDFT
Processo: 0160888-56.2009.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO ARGUIDA NOS EMBARGOS. ARGUIÇÃO REJEITADA. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença de reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se ocorreu a prescrição da execução – arguida nos embargos de declaração – em razão da ausência de citação tempestiva do executado João Ricardo Filho; e (ii) se haveria omissão no acórdão que deu provimento à apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ante a ausência de evidências de que a demora da citação se deu por culpa exclusiva da parte exequente, não é possível o reconhecimento da prescrição arguida nos embargos de declaração. Incidência do enunciado de súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quanto aos demais pontos suscitados, inexiste omissão do julgado, na medida em que o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da omissão, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.